Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-08.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA PARA SALDAR DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
2. Cuida-se de ação em que a Recorrida postula indenização por danos materiais e morais em razão da retenção de valores em sua conta bancária pela instituição financeira Recorrente.
3. É fato incontroverso nos autos a existência de dívida da Recorrida com a instituição financeira, ora Recorrente, no entanto, ainda que devedora, é cediço que a Recorrida não pode ser privada de valores disponíveis em sua conta bancária, sem notificação prévia, quando a dívida existente entre as partes encontra-se sendo discutida judicialmente conforme noticiado na exordial.
6. Frise-se que a Recorrente sequer colacionou nos autos o contrato que ensejou o bloqueio no valor de R$ 1.683,91 (mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos) na conta bancária da Recorrida, inexistindo qualquer comprovação de expressa previsão do contrato celebrado entre as partes quanto à possibilidade de o banco reter valores de forma unilateral da conta bancária de titularidade da consumidora.
5. Assim sendo, não comprovando a instituição financeira Recorrente fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da consumidora, durante a instrução processual, resta configurado o ato ilícito, fazendo jus a Recorrida à restituição do valor descontado indevidamente, conforme reconhecido na origem.
6. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
7. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvido com a desconstituição do débito e devolução do montante pago/descontado indevidamente.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000980-08.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[GLEIDA MARIZA COSTA - CPF: 184.022.161-53 (RECORRENTE), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL - CNPJ: 37.497.245/0001-86 (RECORRIDO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021